Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700947-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU, MARIA IRENE ORACIO DE LIRA, MARIA LUIZA ORACIO DE LIRA, MARIA DAS GRACAS ORACIO DE LIRA, MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA, GUIOMAR ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA, ELIAS ORACIO DE LIRA, ESTEVAO ORACIO DE LIRA D E S P A C H O A decisão agravada considerou desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD para julgamento da partilha, sob a justificativa de que ao arrolamento comum aplicam-se as regras do arrolamento sumário no que couber (ID 141163063 - origem). O Distrito Federal interpôs o presente agravo pugnando pela reforma da decisão nesse ponto. Em que pese a ausência de comunicação da interposição do agravo ao Juízo de origem, depreende-se das decisões subsequentes à interposição do agravo (IDs 152744970 e 156112246 - origem) que o Juízo condicionou o prosseguimento do feito à regularidade tributária, incluído nessa o pagamento dos ITCMDs inscritos em dívida ativa dos herdeiros/sucessores (ID 155700695 - origem). Nesse contexto, em face da possibilidade de perda de objeto do agravo em apreço, intime-se a Distrito Federal para se manifestar se remanesce o interesse processual no julgamento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH. Relatora